Tribunal: TJES
Processo: 5000084-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: FABIO HENRIQUE GONCALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000084-19.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BV FINANCEIRA S/A – C.F.I.

ADVOGADO : FERNANDO LUZ PEREIRA

RECORRIDO : FABIO HENRIQUE GONÇALVES

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

Nº PROC. ORIG. : 0012622-60.2011.8.08.0024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A – C.F.I., por inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de compensação do valor da condenação objeto do cumprimento de sentença com os valores devidos pelo Recorrido à Recorrente, por considerar que os valores contratuais supostamente inadimplidos pelo ora Recorrido não constituem objeto dos autos do processo originário, intimando a Recorrente para pagamento do valor remanescente de R$ 54.607,09 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sete reais e nove centavos).

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) o débito do Recorrido relativo ao contrato nº 12056000072530, atualizado até 21.01.2020, é de R$ 505,698.59 (quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), superando em muito o valor da execução; (ii)
o artigo 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação de compensação, como matérias de defesa em sede impugnação ao cumprimento de sentença; (iii) no caso, é cabível a compensação, porquanto há créditos recíprocos entre as partes e ambas as
dívidas estão vencidas, restando claro que os débitos contrapostos derivam do mesmo negócio e do mesmo contexto jurídico, não sendo dívidas aleatoriamente tomadas pelas partes.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, pleiteando, ao final, a reforma da mesma.

Deferi parcialmente a tutela de urgência requerida, para suspender em parte a decisão recorrida, apenas para impedir o eventual levantamento de valores pelo Recorrido, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento.

Embora regulamente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 15 de junho de 2020.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso, reconhecendo a possibilidade de compensação dos créditos de titularidade das partes. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000084-19.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BV FINANCEIRA S/A – C.F.I.

ADVOGADO : FERNANDO LUZ PEREIRA

RECORRIDO : FABIO HENRIQUE GONÇALVES

ADVOGADO: ALESSANDRE TOTTI

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

Nº PROC. ORIG. : 0012622-60.2011.8.08.0024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A – C.F.I., por inconformada com a decisão que indeferiu o pedido de compensação do valor da condenação objeto do cumprimento de sentença com os valores devidos pelo Recorrido à Recorrente, por considerar que os valores contratuais supostamente inadimplidos pelo ora Recorrido não constituem objeto dos autos do processo originário, e determinou a intimação da Recorrente para pagamento do valor remanescente de R$ 54.607,09 (cinquenta e quatro mil seiscentos e sete reais e nove centavos).

Pois bem.

Após a inclusão do recurso em pauta para julgamento, o Recorrido, que, embora intimado, não apresentou contrarrazões, peticionou, alegando
matéria de ordem pública, que passo a analisar.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA RECURSAL

O Recorrido sustentou que, nos autos do processo originário, a condenação em fase de cumprimento de sentença diz respeito, em sua maior parte, à verba honorária fixada em favor do advogado do mesmo, e o Recorrente pretende compensar a verba em questão com o suposto saldo remanescente do contrato de financiamento que ensejou a busca e apreensão originária.

Concluiu, assim, pela legitimidade passiva recursal do mesmo quanto aos honorários de advogado, devendo o recurso ser extinto em relação à verba honorária, que pertence ao advogado do Recorrido. Vejamos:

“[...] Desta forma, há a percepção de forma inequívoca de que a pretensão da Agravante é a de aplicação do instituto de compensação entre suposta dívida (ilíquida) do Agravado com a mesma, INCLUINDO HONORÁRIOS DE ADVOGADO, VERBA PERTENCENTE EXCLUSIVAMENTE AO ADVOGADO.

Destarte, resta evidenciado que o advogado, real detentor do direito aos honorários acima mencionados, ou seja, o patrono do Agravado, deveria ter sido incluído no recurso, o que não cuidou a Agravante.

A Executada, tenta confundir o Juízo com relação à compensação integral dos valores calculados pelo Contador do Juízo, já que boa parte da dívida ora exeqüenda se trata de honorários advocatícios deste causídico, arbitrados na fase de cumprimento de sentença, CUJA AUTONOMIA DA VERBA IMPERA AO CASO EM VERTENTE, NÃO SE CONFUNDINDO COM QUALQUER VALOR DO EXEQUENTE.

Os honorários advocatícios pertencem ao advogado e se trata de crédito totalmente autônomo do advogado, senão vejamos a Lei 8.906/94:

Art. 23. Os HONORÁRIOS incluídos na condenação, por arbitramento ou SUCUMBÊNCIA, PERTENCEM AO ADVOGADO, TENDO ESTE DIREITO AUTÔNOMO PARA EXECUTAR A SENTENÇA NESTA PARTE, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor.

É cediço que os honorários pertencem ao advogado, e possui natureza alimentar, e gozam de autonomia, senão vejamos o disposto no CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, SENDO VEDADA A COMPENSAÇÃO em caso de sucumbência parcial.

Partes legítimas para atuar na relação jurídico-processual são os titulares dos interesses em conflito, tendo legitimidade ativa aquele que busca a proteção do direito violado e, legitimidade passiva, aquele que resiste à pretensão posta em julgamento.

Cristalino que
o Agravado é parte ilegítima para figurar no pólo passivo recursal, haja vista não ser o detentor da verba honorária, exclusiva do advogado, a teor dos Artigo acima citados
.

Deve o Recurso ser extinto com relação aos honorários de advogado, exclusivamente pertencente ao patrono do Agravado, e ser parcialmente conhecido, devendo ser apreciada a matéria levantada apenas e tão somente quanto a parte legitimamente apta a responder ao recurso interposto
.

Destarte, resta evidenciado que o advogado, real detentor do direito aos honorários acima mencionados, ou seja, o patrono do Agravado, deveria ter sido incluído no recurso, o que não cuidou a Agravante.

Resta evidenciado que o Agravado é parte ilegítima para figurar no pólo passivo recursal, com relação a parte dos honorários de advogado, devendo o recurso ser extinto sem resolução do mérito nesta parte, na forma do Artigo 485, VI do CPC, bem como ser a Agravante condenada nos honorários de recurso
.”

Não prosperam os argumentos do Recorrido.

Conquanto parte do crédito executado nos autos do processo originário refira-se à verba honorária, a teor do entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a legitimidade para discussões relativas à verba honorária é concorrente, restando afastada as alegações de ilegitimidade do Recorrido e de necessidade de extinção parcial do recurso, no caso em exame.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICABILIDADE DA MP 567/2012, CONVERTIDA NA LEI 12.703/2012, APÓS SUA ENTRADA EM VIGOR. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PLEITO RECURSAL DE MAJORAÇÃO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. RECURSO EM NOME DA PARTE. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23 DA LEI 8.906/1994.

1.
A controvérsia devolvida no Recurso Especial cinge-se, em um dos pontos, à legitimidade da parte que titulariza o direito material discutido na ação para postular, em recurso de Apelação, a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença
.

2. O Tribunal de origem entendeu que faltaria a esta interesse em recorrer para elevá-lo, uma vez ser defeso postular em nome próprio direito alheio (art. 6º do CPC/1973).

3.
A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94
(REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.644.878/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 24/5/2017; REsp 1.596.062/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª REGIÃO), Segunda Turma, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016; AgRg no REsp 1.466.005/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/9/2015, DJe 29/9/2015; AgRg no REsp 1.378.162/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.

4.
Recurso Especial parcialmente provido, determinando o retorno dos autos à origem para que o Tribunal a quo aprecie o recurso de Apelação da parte autora sem o óbice da ilegitimidade recursal
.

(REsp 1800042/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)”

Em face do exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Ao argumento de que a verba honorária pertence ao advogado, o Recorrido sustentou a ausência de interesse recursal da Recorrente, diante da impossibilidade da compensação entre o débito supostamente atribuído ao Recorrido e o crédito relativo aos honorários de advogado.

Muito bem.

No que tange ao interesse recursal, “
a questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal
. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal.
Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica
.
Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276
.” (EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2020, DJe 29/06/2020)

No caso, o pedido de compensação formulado pela Recorrente foi indeferido pelo Juízo
a quo
, restando evidentes, portanto, a sucumbência da Recorrente e a possibilidade, ao menos em tese, de melhora da situação jurídica da parte Recorrente com a interposição do recurso.

Presente está, portanto, o interesse recursal no caso dos autos.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

Ainda sob a alegação de serem questões de ordem pública, o Recorrido alegou a iliquidez da dívida atribuída ao mesmo, a quitação do saldo devedor e a impossibilidade de compensação, entre outras matérias que, por não configurarem questões de ordem pública, não são cognoscíveis de ofício.

Assim, e considerando que o Recorrido, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação das contrarrazões, mostra-se incabível o exame da matéria alegada através de simples petição, repita-se, protocolada após escoado o prazo para contrarrazões.

Passo, pois, ao exame do mérito recursal.

MÉRITO RECURSAL

Os autos do processo originário cuidam de ação de busca e apreensão, ajuizada pela Recorrente em face do Recorrido.

A mora foi considerada purgada pelo Juízo
a quo
, porém, o bem
não foi restituído ao Recorrido.

Assim, o pedido foi julgado improcedente e a Recorrente foi condenada a indenizar o ora Recorrido em valor correspondente ao bem indevidamente vendido pela Recorrente, bem como ao pagamento de custas processuais, honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação e multa prevista no artigo 3º, § 6º, do DL 911/96.

Na fase de cumprimento de sentença, a Recorrente foi condenada, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante correspondente a 8% (oito por cento) sobre o valor exequendo, bem como ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.

Inicialmente, restou bloqueado em favor do Recorrido o valor de R$ 254.389,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais), valor este que não inclui a condenação relativa à multa por litigância de má-fé e o valor dos honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença.

O valor complementar do débito da Recorrente, referente à multa por litigância de má-fé e honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme cálculos da Contadoria do Juízo, homologados na decisão agravada, é de
R$ 54.607,09
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e nove centavos).

A Recorrente requereu a
compensação
do débito apurado pela Contadoria, -
R$ 54.607,09

- com o valor que aponta como
saldo remanescente
do contrato de financiamento, ou seja,
R$ 478.800,29
(quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos reais e vinte e nove centavos), o que foi indeferido na decisão agravada, ao argumento de que os valores contratuais inadimplidos pelo Recorrido não constituem objeto da demanda originária.

Ocorre que, do exame da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, verifico que o Juízo
a quo
adotou entendimento de que a purgação da mora ocorreu com o depósito do valor correspondente às
parcelas vencidas
do contrato (fl. 6 do documento 366446).

Conforme se extrai dos autos (fl. 8 do documento 366446 e demais documentos),
foram quitadas apenas 18 (dezoito) das 36 (trinta e seis) parcelas
do contrato de financiamento
nº 12056000072530
.

Assim, é possível concluir que o Recorrido
quitou parcialmente o contrato
e recebeu, a título de
indenização
, quantia correspondente ao
valor total do bem
alienado fiduciariamente à Recorrente em garantia ao contrato de financiamento (BMW 330ia CABRIO 3.0 24V 2P, 2001/2001), conforme tabela FIPE, o que revela a existência de saldo devedor correspondente as parcelas do contrato não quitadas pelo Recorrido.

Segundo a Recorrente, o valor do débito do Recorrido relativo ao contrato nº 12056000072530, atualizado até 21.01.2020, é de R$ 505,698.59 (quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), superando em muito o valor da execução.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença prolatada em ação de busca e apreensão, realizar a compensação do valor executado com o valor do saldo devedor do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes.

O artigo 525, § 1º, VII, do CPC
[1]
autoriza a alegação de compensação, como matéria de defesa, em sede impugnação ao cumprimento de sentença.

A teor do disposto nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil,

“
se
duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra
, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
, sendo que
“a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

No caso, embora o Recorrido seja credor da Recorrente de parte dos valores objeto do cumprimento da sentença prolatada na ação de busca e apreensão, o contrato que deu ensejo ao ajuizamento da mesma também contém prestações não quitadas pelo Recorrido.

Portanto, Recorrente e Recorrido são reciprocamente credores e devedores de obrigações pecuniárias líquidas e vencidas, ambas relacionadas ao contrato de financiamento firmado entre as partes.

Tanto a pretensão indenizatória do Recorrido, decorrente da
alienação extrajudicial irregular do veículo na ação de busca e apreensão, quanto a cobrança do saldo devedor do contrato, pretendida pela Recorrente, tiveram origem no
contrato de financiamento
nº 12056000072530.

Assim, presentes os requisitos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, deve ser admitida a
compensação dos créditos das partes, visando a observar os princípios da celeridade, efetividade e da razoável duração do processo.

Registro, por oportuno, que os valores dos créditos das partes não foram objeto do presente julgamento, que limitou-se ao exame da possibilidade ou não de
compensação dos créditos das partes
. Destarte, eventuais futuras controvérsias acerca dos valores dos respectivos créditos deverão ser dirimidas pelo Juízo
a quo
.

Esclareço, outrossim, que a compensação ora autorizada diz respeito exclusivamente aos créditos de titularidade das partes, ou seja, de
BV FINANCEIRA S/A – C.F.I. e de FABIO HENRIQUE GONÇALVES.

Os valores relativos à condenação em honorários de advogado não são passíveis de compensação com os débitos eventualmente apurados em desfavor de Fabio Henrique Gonçalves, porquanto, a teor do disposto nos artigos 23, da Lei 8.906/94 e
85, § 14, do CPC/2015, são de titularidade do patrono da parte e têm natureza alimentar.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para permitir a compensação dos créditos das partes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Os autos do processo originário cuidam de ação de busca e apreensão, ajuizada pela Recorrente em face do Recorrido.

A mora foi considerada purgada pelo Juízo
a quo
, porém, o bem
não foi restituído ao Recorrido.

Assim, o pedido foi julgado improcedente e a Recorrente foi condenada a indenizar o ora Recorrido em valor correspondente ao bem indevidamente vendido pela Recorrente, bem como ao pagamento de custas processuais, honorários de advogado fixados em 10% sobre o valor da condenação e multa prevista no artigo 3º, § 6º, do DL 911/96.

Na fase de cumprimento de sentença, a Recorrente foi condenada, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no montante correspondente a 8% (oito por cento) sobre o valor exequendo, bem como ao pagamento de honorários de advogado relativos à fase de cumprimento, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.

Inicialmente, restou bloqueado em favor do Recorrido o valor de R$ 254.389,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais), valor este que não inclui a condenação relativa à multa por litigância de má-fé e o valor dos honorários de advogado relativos à fase de cumprimento de sentença.

O valor complementar do débito da Recorrente, referente à multa por litigância de má-fé e honorários da fase de cumprimento de sentença, conforme cálculos da Contadoria do Juízo, homologados na decisão agravada, é de
R$ 54.607,09
(cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e nove centavos).

A Recorrente requereu a
compensação
do débito apurado pela Contadoria, -
R$ 54.607,09

- com o valor que aponta como
saldo remanescente
do contrato de financiamento, ou seja,
R$ 478.800,29
(quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos reais e vinte e nove centavos), o que foi indeferido na decisão agravada, ao argumento de que os valores contratuais inadimplidos pelo Recorrido não constituem objeto da demanda originária.

Ocorre que, do exame da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão, verifico que o Juízo
a quo
adotou entendimento de que a purgação da mora ocorreu com o depósito do valor correspondente às
parcelas vencidas
do contrato (fl. 6 do documento 366446).

Conforme se extrai dos autos (fl. 8 do documento 366446 e demais documentos),
foram quitadas apenas 18 (dezoito) das 36 (trinta e seis) parcelas
do contrato de financiamento
nº 12056000072530
.

Assim, é possível concluir que o Recorrido
quitou parcialmente o contrato
e recebeu, a título de
indenização
, quantia correspondente ao
valor total do bem
alienado fiduciariamente à Recorrente em garantia ao contrato de financiamento (BMW 330ia CABRIO 3.0 24V 2P, 2001/2001), conforme tabela FIPE, o que revela a existência de saldo devedor correspondente as parcelas do contrato não quitadas pelo Recorrido.

Segundo a Recorrente, o valor do débito do Recorrido relativo ao contrato nº 12056000072530, atualizado até 21.01.2020, é de R$ 505,698.59 (quinhentos e cinco mil seiscentos e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos), superando em muito o valor da execução.

Pois bem.

A controvérsia a ser dirimida no presente recurso diz respeito à possibilidade de, em sede de cumprimento de sentença prolatada em ação de busca e apreensão, realizar a compensação do valor executado com o valor do saldo devedor do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária firmado entre as partes.

O artigo 525, § 1º, VII, do CPC
[1]
autoriza a alegação de compensação, como matéria de defesa, em sede impugnação ao cumprimento de sentença.

A teor do disposto nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil,

“
se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
, sendo que
“a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

No caso, embora o Recorrido seja credor da Recorrente pelos valores objeto do cumprimento da sentença prolatada na ação de busca e apreensão, o contrato que deu ensejo ao ajuizamento da mesma também contém prestações não quitadas pelo Recorrido.

Portanto, Recorrente e Recorrido são reciprocamente credores e devedores de obrigações pecuniárias líquidas e vencidas, ambas relacionadas ao contrato de financiamento firmado entre as partes.

Tanto a pretensão indenizatória do Recorrido, decorrente da
alienação extrajudicial irregular do veículo na ação de busca e apreensão, quanto a cobrança do saldo devedor do contrato, pretendida pela Recorrente, tiveram origem no
contrato de financiamento
nº 12056000072530.

Assim, presentes os requisitos dos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, deve ser admitida a
compensação dos créditos das partes, visando a observar os princípios da celeridade, efetividade e da razoável duração do processo.

Registro, por oportuno, que os valores dos créditos das partes não foram objeto do presente julgamento, que limitou-se ao exame da possibilidade ou não de compensação dos créditos das partes. Destarte, eventuais futuras controvérsias acerca dos valores dos respectivos créditos deverão ser dirimidas pelo Juízo
a quo
.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para permitir a compensação dos créditos das partes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

(...)

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000084-19.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BV FINANCEIRA S/A – C.F.I.

ADVOGADO : FERNANDO LUZ PEREIRA

RECORRIDO : FABIO HENRIQUE GONÇALVES

ADVOGADO: ALESSANDRE TOTTI

MAGISTRADO : MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

Nº PROC. ORIG. : 0012622-60.2011.8.08.0024

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. BEM IRREGULARMENTE ALIENADO PELA FINANCEIRA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE. EXECUÇÃO QUE INCLUI VERBA HONORÁRIA. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA FINANCEIRA COM SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 525, § 1º, VII, DO CPC. APLICAÇÃO. ARTIGOS 368 E 369 DO CC. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO.

1.

“A jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que, apesar de os honorários advocatícios constituírem direito autônomo do advogado, não se exclui da parte a legitimidade concorrente para discuti-los, ante a ratio essendi do art. 23 da Lei nº 8.906/94 (REsp 828.300/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24/4/2008).”
(REsp 1800042/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019)

2.

No que tange ao interesse recursal, “a questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica.”
(EAREsp 227.767/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2020, DJe 29/06/2020)

3.

O artigo 525, § 1º, VII, do CPC autoriza a alegação de compensação, como matéria de defesa, em sede impugnação ao cumprimento de sentença.

4.

A teor do disposto nos artigos 368 e 369, ambos do Código Civil,
“se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem”
, sendo que
“a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

5.

Sendo as partes reciprocamente credores e devedores de obrigações pecuniárias líquidas e vencidas, ambas relacionadas ao contrato de financiamento firmado entre as partes, é cabível, em sede de cumprimento de sentença, realizar a compensação dos créditos das partes.

6.

Preliminares rejeitadas. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.